Tribunal: TJDFT
Processo: 0016653-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0016653-83.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, RCS TECNOLOGIA LTDA EMBARGADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, RCS TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Ciente esta Relatoria do requerimento feito por RCS Tecnologia Ltda no ID 25934139/40. Mantenho o processo pautado para a Pauta Presencial do dia 2 de junho do corrente ano, consoante Certidão do ID 25822459. Esclareço porém que a Sessão é pública sendo transmitida pelo Canal do YOUTUBE por onde o peticionante poderá acomapnhar o julgamento em tela e a proclamação do seu resultado. Brasília, 29 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator